Tribunal: TCU
Processo: 027.184/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8618/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.184/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Davi Montalvão de Lima Lemos (CPF XXX.925.991-XX); Gabriel Cotta Cavalca (CPF XXX.618.538-XX); Lucas Queiroz da Silva (CPF XXX.825.394-XX); Lucas da Silva Areias (CPF XXX.083.737-XX); Rafael Muller (CPF XXX.397.890-XX); Sebastião Bolonia de Oliveira Junior (CPF XXX.044.917-XX); Thiago Luiz Ramos de Lima (CPF XXX.649.797-XX); Vinicius Alves Bierhals (CPF XXX.155.412-XX); Vinicius Felipe Bombassaro (CPF XXX.725.680-XX) e Vinicius Oliveira de Magalhães Piomonte (CPF XXX.638.051-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.